Tribunal: STF
Processo: ADI 1504
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-05
Data de publicação: 1996-12-05

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. § 1º do artigo 10 da Lei Complementar nº  9.070, de 2 de
maio de 1990, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como das Leis
autorizadoras de plebiscitos para emancipações e das subsequentes
Leis criadoras dos Municípios seguintes do mesmo Estado:
- ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL (Lei nº 10.464/95 e Lei nº 10.737/96);
- ARROIO DO PADRE (Lei nº 10.429/95 e Lei nº  10.738/96);
- BOA VISTA DO CADEADO (Lei nº  10.469/95 e Lei nº 10.739/96);
- BOA VISTA DO INCRA (Lei nº  10.470/95 e Lei nº 10.740/96);
- BOZANO (Lei nº  10.480/95 e Lei nº  10.741/96);
- CAPÃO BONITO DO SUL (Lei nº  10.501/95 e Lei nº 10.742/96);
- CAPÃO DO CIPÓ (Lei nº  10.434/95 e Lei nº  10.743/96);
- CORONEL PILAR (Lei nº  10.477/95 e Lei nº  10.744/96);
- CRUZALTENSE (Lei nº  10.478/95 e Lei nº  10.745/96);
- ITATI (Lei nº  10.485/95 e Lei nº  10.746/96);
- MATO QUEIMADO (Lei nº 10.488/95 e Lei nº  10.747/96);
- PINHAL DA SERRA (Lei nº  10.441/95 e Lei nº  10.748/96);
- PINTO BANDEIRA (Lei nº  10.492/95 e Lei nº  10.749/96);
- ROLADOR (Lei nº  9.413/91 e Lei nº  10.750/96);
- SANTA MARGARIDA DO SUL (Lei nº  10.515/95 e Lei nº 10.751/96);
- SÃO JOSÉ DO SUL (Lei nº  10.505/95 e Lei nº  10.752/96);
- SÃO PEDRO DAS MISSÕES (Lei nº  10.494/95 e Lei nº 10.753/96);
- WESTFÁLIA (Lei nº  10.487/95 e Lei nº  10.754/96);
- CANUDOS DO VALE (Lei nº  10.471/95 e Lei nº  10.755/96);
- FORQUETINHA (Lei nº  10.483/95 e Lei nº  10.756/96);
- JACUIZINHO (Lei nº  10.520/95 e Lei nº  10.757/96);
- LAGOA BONITA DO SUL (Lei nº  10.486/95 e Lei nº 10.758/96);
- NOVO XINGU (Lei nº  10.499/95 e Lei nº  10.759/96);
- PEDRAS ALTAS (Lei nº  10.511/95 e Lei nº  10.760/96);
- QUATRO IRMÃOS (Lei nº  10.512/95 e Lei nº  10.761/96);
- PAULO BENTO (Lei nº  10.448/95 e Lei nº  10.762/96);
- SANTA CECÍLIA DO SUL (Lei nº  10.514/95 e Lei nº 10.763/96);
- TIO HUGO (Lei nº  10.495/95 e Lei nº  10.764/96);
- COQUEIRO BAIXO (Lei nº  10.467/95 e Lei nº  10.765/96); e
- ACEGUÁ (Lei nº  10.508/95 e Lei nº  10.766/96).
- A alegada inconstitucionalidade do § 1º do artigo 10 da
Lei Complementar Estadual nº 9.070 já teve sua fundamentação
jurídica repelida pelo julgamento final da ADIN 733, quando esta
Corte se manifestou no sentido de que a expressão "populações
diretamente interessadas", que se encontra no artigo 18, § 4º, da
atual Constituição, só abrange a população da área que se pretende
desmembrar e não também a da área remanescente do município. Falta
de relevância da fundamentação jurídica do pedido.
- Rejeição da preliminar de não-conhecimento da ação
direta no tocante às leis autorizadoras da realização do plebiscito,
sob o fundamento de que se trata de leis meramente formais. Falta de
relevância necessária para a concessão da liminar no tocante aos
artigos 3ºs dessas leis.
- Artigos 3ºs das leis estaduais que criaram os municípios
em causa. Relevância jurídica do pedido. Hipótese de
inconstitucionalidade em virtude da significativa alteração das
relações fáticas ocorridas após a edição dessas leis.
        - Ação direta conhecida, e, com referência ao pedido de
cautelar, deferida parcialmente, para suspender a eficácia, "ex
nunc", dos artigos 3ºs das leis criadoras de diversos municípios do
Estado do Rio Grande do Sul, as quais se acham arroladas na inicial,
a saber: Leis nºs 10.737/96, 10.738/96, 10.739/96, 10.740/96,
10.741/96, 10.742/96, 10.743/96, 10.744/96, 10.745/96, 10.746/96,
10.747/96, 10.748/96, 10.749/96, 10.750/96, 10.751/96, 10.752/96,
10.753/96, 10.754/96, 10.755/96, 10.756/96, 10.757/96, 10.758/96,
10.759/96, 10.760/96, 10.761/96, 10.762/96, 10.763/96, 10.764/96,
10.765/96 e 10.766/96.